Tribunal: STF
Processo: Rcl 56208
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Jundiaí/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - TRT15 nos autos do Processo 0012239-62.2021.5.15.0097, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como a vigência da Súmula Vinculante 10. 



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao ente público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Nesse contexto, sustenta que: 



    “[...] 



    Embora com erudita dicção que não revela expressamente a condenação automática do ora Reclamante, o v. acórdão reclamado afastou a aplicabilidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, descumprindo a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal (STF), desrespeitando o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e, sobretudo, no Tema nº 246 da repercussão geral, o que não se faz correto. 



    […] 



    Assim, caberá ao empregado demonstrar a culpa in vigilando do órgão público tomador dos serviços pelo inadimplemento das verbas trabalhistas sonegadas pela contratada para que este possa ser responsabilizado subsidiariamente, nos termos da Súmula nº 331 do E.TST.” (págs. 2 e 9 da inicial). 



    Ao final, requer: 



    “[...] seja julgada procedente esta Reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se que outro seja proferido em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado nesta Suprema Corte […].” (pág. 16 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido. 



    Em 22/11/2022, determinei a citação da beneficiária e a requisição de informações (documento eletrônico 6).



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 11).



    Devidamente citada (documento eletrônico 12), a beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (documento eletrônico 13). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, alega-se inobservância das teses fixadas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246-RG, bem como negativa de vigência da Súmula Vinculante 10.



    Pois bem.



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilização do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Importante anotar, no ponto, que o STF não abordou a distribuição do onus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios do poder contratante ao decidir a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF. 



    Por sua vez, o Tribunal reclamado assim consignou no recurso ordinário:



    “[...]



    No caso, como denotam as afirmações das partes e os documentos por elas juntados, o primeiro reclamado foi contratado pela Administração Pública para lhe prestar serviços e, deste contrato, originou-se o contrato de emprego mantido entre a parte autora e aquele réu. 



    Nesse contexto, incumbia à Administração comprovar que não se omitiu de maneira culposa na fiscalização do contrato mantido com o primeiro réu, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado (CLT art. 818, II e CPC/2015 art. 373, II).



    Entretanto, não se desvencilhou desse ônus, pois embora tenha juntado documentos, essa prova não convence que cumpriu com diligência o dever de fiscalização mencionado, haja vista o inadimplemento pelo empregador do pagamento das verbas contratuais e rescisórias devidas à parte reclamante, que foi obrigada a ajuizar a presente ação para obter a satisfação de seus direitos legais. Ou seja, não foi produzida prova suficiente de que foi diligente em relação ao dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações por parte do contratado, previsto no artigo 67 da Lei n. 8.666/91 e disso decorre sua responsabilidade subjetiva por culpa in vigilando.



    Em resumo: 



    a) de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16, é subjetiva a responsabilidade da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas decorrentes dos contratos por ela celebrados com fundamento na Lei n. 8.666/93, em decorrência de culpa in vigilando por descumprimento do dever de diligência de acompanhar e fiscalizar o contrato, previsto no artigo 67 de referida lei; 



    b) conforme a teoria para a aptidão, incumbe à Administração Pública produzir prova de cumprimento do dever de diligência previsto no artigo 67 da Lei n. 8.666/93; 



    c) no caso em exame, a Administração Pública não produziu prova convincente do cumprimento do dever de diligência previsto no mencionado artigo 67 da Lei n. 8.666/93.” (pág. 177 do documento eletrônico 3). 



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho consignou que a culpa do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada, destacando-se a ausência de representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato (art. 67 da Lei n. 8.666/93) e a falta de pagamento das verbas contratuais e rescisórias.



    Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso.



    Dessa forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente.



    Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno.



    O reclamante alega, também, que o Tribunal reclamado teria afastado o art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade.



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso.



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10.



    In casu, não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o Texto Constitucional.



    Com essa linha de raciocínio, cito os seguintes precedentes proferidos em casos similares ao presente: Rcl 11.329/PB, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria.



    Ressalto, por fim, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator